Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701310-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JUNIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema Sisbajud. A agravante alega que o art. 854, do CPC autoriza medidas coercitivas para efetivação da busca de bens mediante o uso do Sisbajud. Aduz que consulta realizada anteriormente, em junho de 2023, foi eficaz ao bloquear a quantia de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), evidenciando que “a medida é efetiva e que tem surtido resultados positivos na persecução do crédito”. Assevera que a sua reiteração automática valoriza a celeridade e a efetividade da execução. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para “que seja realizada a penhora em forma de reiteração automática em nome do Agravado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “este está caracterizado pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito” (ID no 67908947 – pág. 9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto a novas consultas no sistema Sisbajud, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator